Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715978-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARQUE BELLO CIELO RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO SOARES DE SOUSA DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS REALIZADA. PEDIDO DE PENHORA INTEGRAL DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária está autorizada pelo artigo 835, XII, do CPC, e não se confunde com a constrição do próprio bem, porquanto recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciante. 2. No caso concreto, em outro agravo de instrumento foi definido que o imóvel indicado à penhora pertencente ao credor fiduciário, até que seja integralmente quitado. Logo, só é possível a constrição dos direitos aquisitivos do devedor. A avaliação do imóvel inócua, já que não é possível aliená-lo, até que o devedor detenha a propriedade. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o cabimento da penhora do imóvel, dado em garantia de alienação fiduciária, para satisfação da obrigação condominial. Colaciona, nesse sentido, ementas de julgados de diversos tribunais em abono à sua tese. Por fim, postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada DANIELLY MARTINS LEMOS inscrita na OAB/DF no 79.581. II –O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosperar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado DANIELLY MARTINS LEMOS inscrita na OAB/DF no 79.581. III –Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003